Tribunal: TJDFT
Processo: 0755812-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

1. A legitimidade passiva deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas condutas capazes de legitimar as rés no polo passivo da ação. Nesse ponto, registre-se que o art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de fornecimento, fundado no risco-proveito do negócio.
2. Embora o pedido formulado no recurso seja para reforma da r. sentença, quando deveria ser de decretação de nulidade dela, não é caso de aplicação da teoria da causa madura. Entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. A sentença deve ser anulada para seu regular processamento.
3. Recurso do autor conhecido. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença anulada determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.